Tribunal: STF
Processo: HC 238570
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE DADOS FISCAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TEMA RG Nº 990. DEMAIS MATÉRIAS ARTICULADAS NÃO ANALISADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



     1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 187.108/RJ (e-doc. 9).



     2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, em 20/09/2022, juntamente com outros corréus, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 2º, § 2º e § 4º, incs. II e IV, da Lei n° 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa armada, com pena agravada em razão do concurso com funcionário público e pela conexão com outras organizações criminosas) e art. 333 do Código Penal (corrupção ativa). O Juízo de primeira instância recebeu a inicial acusatória, ocasião na qual acolheu pedido de prisão preventiva contra o paciente e outras 10 pessoas (e-doc. 7, p. 170-197), tendo sido efetivada a custódia em 29/11/2022 (e-doc. 7, p. 198). 



     3. A defesa protocolou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido denegada a ordem. 



     4. No STJ, o ministro relator negou provimento ao recurso em habeas corpus (e-doc. 8), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



     5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidades decorrentes dos meios de prova empregados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Menciona haver arguido as matérias em resposta à acusação, não havendo acolhida por parte do Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital. Aponta a obtenção de dados do paciente, sem autorização judicial, junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras — COAF —, mediante requisição direta pelo Ministério Público. Aduz a nulidade do acesso a dados cadastrais pelo Ministério Público sem autorização judicial. Alega a quebra da cadeia de custódia quanto aos dados obtidos. Frisa a ilegalidade da requisição de “congelamento de dados”, sem autorização judicial, dizendo violada a reserva de jurisdição. Afirma não existir justa causa para a ação penal. Destaca ser o caso de revogação das medidas alternativas impostas ao paciente em substituição à prisão — uso de tornozeleira eletrônica e comparecimento periódico ao Juízo —, considerado o excesso de prazo, a perdurar por mais de 1 ano e 3 meses.



     6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime e a revogação das medidas cautelares. No mérito, pretende o reconhecimento das nulidades arguidas, com o trancamento da ação penal. 



     7. A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação no sentido do não conhecimento do habeas corpus ou, caso conhecido, pela denegação da ordem (e-doc. 15). 



     8. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, realizada em 16/01/2025, constatou-se que o processo-crime nº 0255081-73.2022.8.19.0001 está em regular trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital. 



     É o relatório. 



     Decido. 



    9. De início, como premissa à análise do writ, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    10. Conforme destacado pelo Ministério Público Federal, o paciente foi denunciado, no âmbito da “Operação Fim da Linha”, constando na peça de acusação que “RUI PEDRO MAIA VENTURA FRAGOSO, vulgo “FRAGOSO” ou apenas “PEDRO”, atua na organização criminosa como um dos donos dos bingos e lojas de máquina caça níquel explorados pela malta, responsabilizando-se por dispor recursos para efetuar o pagamento das despesas com a atividade criminosa, em especial a policiais civis e militares corruptos e a integrantes da banca da contravenção, obtendo, em contrapartida, lucros advindos da exploração dos jogos de azar desenvolvida pela malta” (e-doc. 15).



    11. No tocante à alegação de requisição, pelo Ministério Público, de dados do paciente diretamente ao COAF, entendo que a análise dos autos não revela ilegalidade. O STJ, no ato ora impugnado, apontou a ausência de ilegalidade da diligência com a fundamentação a seguir:



    “No mérito, todavia, não deve ser provido.



    Conforme destaquei na decisão agravada, sobre a nulidade em razão da requisição de dados pelo Ministério Público sem autorização judicial, o Tribunal local explicitou o seguinte (fl. 179 - grifo nosso): 



    Quanto ao pleito de trancamento da Ação Penal originária, é de se ressaltar que a jurisprudência pátria desde há muito assentou o entendimento no sentido de que não é possível pela estreita via do habeas corpus. Em se tratando de medida excepcional, o trancamento somente será admitido ser for comprovado, de plano, sem dúvidas, a inépcia da Denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que, na espécie, o Impetrante não logrou demonstrar. 



    Por outro lado, não há, em tese, qualquer ilegalidade na requisição de informações feita diretamente pelo Ministério Público ao COAF, sendo certo que o art. 15 da Lei 9.613/98 prevê que o COAF tem o dever de comunicar às autoridades competentes para a instauração de procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes ou de fundados indícios de sua prática. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por outro lado, decidiu, no dia 4.12.2019, que é constitucional que o COAF, assim como a Receita Federal, compartilhe informações com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem prévia autorização judicial (STF. Plenário. RE 1055941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/12/2019 (repercussão geral –Tema 990).



    Nas próprias razões recursais, explicitou-se o seguinte (fl. 207): 



    [...] 



    No mesmo sentido, não há de se prosperar a alegação de nulidade dos RIFs enviados pelo COAF, eis que a Lei n. 9.613/1998, em seu art. 151, prevê a comunicação do COAF às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro ou de qualquer outro ilícito. 



    [...]



    Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, admite-se que os órgãos de fiscalização financeira, dentro de suas atribuições, identifiquem indícios de crime e comuniquem suas suspeitas aos órgãos de investigação para que, dentro da legalidade e de suas atribuições, investiguem a procedência de tais suspeitas. Por outro lado, não se admite que o órgão de investigação, a polícia ou o Ministério Público, sem qualquer tipo de controle, alegando a possibilidade de ocorrência de algum crime, solicite ao COAF ou à Receita Federal informações financeiras sigilosas detalhadas sobre determinada pessoa, física ou jurídica, sem a prévia autorização judicial, conforme decidido no seguinte precedente:



    (...)



    No caso, como se vê, o COAF encaminhou as informações dentro de suas atribuições, não havendo ilegalidade no procedimento. (...) (e-doc. 9, p. 2-4; grifos nossos)



    12. A decisão está em consonância com o entendimento sedimentado na Jurisprudência desta Corte, uma vez que o COAF, do que consta dos autos, encaminhou informações sobre movimentações atípicas já constantes em seu banco de dados, providência que prescinde de autorização judicial. O Plenário, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.055.941/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 12/04/20218, p. 30/04/2028 — Tema nº 990 da Repercussão Geral), firmou a seguinte tese: 



    “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.”



    13. No tocante à quebra da cadeia de custódia da prova, razão também não assiste à defesa. Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.



    14. No caso, eis o que constou do acórdão impugnado: 



     



    “Em relação à integralidade das provas produzidas, o Tribunal local entendeu inviável a discussão na via do habeas corpus. E, de fato, nos moldes propostos, a discussão recai na necessidade de analisar provas, medida essa inviável na via eleita. 



    Ainda, cumpre à impetração demonstrar cabal e patentemente a pertinência de suas alegações. É o ônus da prova. E, nesse tocante, não foi demonstrada a irregularidade alegada, a requisição direta do Ministério Público, ao contrário, ficou dúbia a informação, tendo constado que o COAF, ao se deparar com a possível irregularidade, encaminhou informações dentro de suas atribuições. Cumprirá à defesa comprovar suas alegações perante o juízo natural da causa.” (e-doc. 9, p. 4; grifos nossos)



    15. As providências requeridas com relação à integridade das provas, não são passíveis de serem analisadas com profundidade no âmbito da via estreita do Habeas Corpus, posto que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos)



    16. As demais considerações feitas pelo impetrante, a respeito da suposta ilegalidade do “congelamento” de dados realizado de maneira indevida, revelador, segundo articulado, de nulidade, bem assim da ausência de justa causa para a ação penal, ou sobre o excesso de prazo das medidas cautelares diversas da prisão, não passaram pelo crivo do STJ, que se debruçou somente sobre a questão da requisição direta ao COAF, assentando, inclusive, quanto ao excesso de prazo das medida cautelares, a ausência de análise pelas instâncias antecedentes. No ponto, eis o que constou do voto condutor do acórdão: 



    “Já em relação à alegação de excesso de prazo, necessário esclarecer que o paciente obteve o benefício da prisão domiciliar e o Tribunal local discutiu o excesso de prazo da prisão preventiva, conforme declinado nos autos do HC n. 838.878/RJ, análise essa diversa da ora pretendida. 



    A prisão domiciliar é medida de menor restrição do que a prisão preventiva, razão pela qual não se considera debatida a questão na origem. 



    Assim, discuti-la seria suprimir instância, medida essa incabível, nos termos do art. 105 da Constituição Federal” (e-doc. 9, p. 4)



    17. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal quanto aos temas acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    18. Verificada a inadequação da via eleita quanto aos pontos, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    19. Vale destacar que, diante da ausência de ilegalidade manifesta, torna-se inviável o exame aprofundado das questões trazidas pelo impetrante, uma vez que isso exigiria avaliação efetiva das provas, providência incompatível com a cognição própria da ação de habeas corpus. Considerando que o processo-crime está em andamento na primeira instância, compete ao juízo natural da causa, após a instrução criminal e observando o princípio do contraditório, realizar um escrutínio aprofundado dos elementos apresentados ao processo. A queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito. Essa perspectiva foi igualmente enfatizada pelo Tribunal de Justiça ao apreciar o Habeas Corpus previamente submetido àquela Corte: 



    “(...) De qualquer forma, nos estreitos limites desta Ação Constitucional não cabe a apuração de eventual cerceamento de Defesa da forma pleiteada, nem análise das questões aqui deduzidas de forma aprofundada, o que constituiria apreciação de prova. Cumpre lembrar que a instrução criminal nos autos originários ainda está em andamento. Da mesma forma, no que tange à garantia da integridade dos dados digitais obtidos na quebra de sigilo telemático, não há como examinar tal matéria, assim como as demais questões levantadas que dizem respeito ao mérito e poderão ser objeto futuro de alegação em sede de eventual recurso de apelação. Ademais, não se pode perder de vista que a prova produzida nos autos originários é dirigida nesta fase ao magistrado, o qual procederá à devida valoração com observância do princípio do livre convencimento motivado, ex vi do art. 155 do CPP. Nesse mister, poderá, de forma justificada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que haja qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos exatos termos do § 1º do art. 400 do CPP. Portanto, não cabe a esta Câmara, neste momento, substituir-se ao Juiz natural no controle da produção e livre apreciação das provas, sob pena de supressão de instância.” (HC nº 0051178-80.2023.8.19.0000. Acórdão disponível para consulta pública no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; grifos nossos).



    20. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de janeiro de 2025



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator




1  BARROSO, Darlan. Lei Anticrime Comentada (13.964/2019). SRV Editora LTDA, 2020. E-book. ISBN 9786555591897. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591897/. Acesso em: 10 mai. 2024.